Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011583-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 395.893.311-49 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTESTAÇÃO COM CONTRATOS ASSINADOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA RECURSAL - RECURSO ADUZINDO A EXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ QUE A PROVA GRAFOTÉCNICA FOI INDEFERIDA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Embora o Juiz de piso tenha determinado que as partes especificassem as provas que ainda desejavam produzir, a parte autora/apelante nada requereu.

II – Ademais, demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora/apelante, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia, ou que houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da realização de pericia grafotécnica.

III – Ainda, é desnecessária a realização de perícia grafotécnica, tendo em vista a semelhança da assinatura lançada no contrato com as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte, inclusive com seu documento pessoal, permitindo, até mesmo para um leigo, a constatação da sua autenticidade, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

IV – Por outro lado, ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1038884-63.2021.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/08/2023).

V - Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Contudo, permanece a aplicação do prazo da suspensão de exigibilidade por ser a autora/apelante beneficiária da gratuidade da justiça, a teor do artigo 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível, interposto por LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, no 1011583-15.2019.8.11.0002

ajuizada pela ora apelante contra o BANCO PAN S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que ao verificar seus proventos percebeu a existência de empréstimos realizados nos seguintes anos:

2014..............................................R$ 6.081,02

2015.............................................
.
R$ 6.129,48

2016..............................................R$ 2.043,16

Aduziu que “desconhece origem deste empréstimo em nome do banco requerido sob a denominação BANCO PAN, pois nunca recebeu nenhum valor, bem como nunca teve acesso ao suposto contrato de prestação de serviços”.

Que “Somados, os descontos ilegais a título de empréstimo de CONSIGNADO do ano de 2014 a 2016, totalizam R$ 14.253,66(Catorze mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) que deverão ser restituídos em dobro, com juros e correção monetária, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.”

Com tais considerações, requereu preliminarmente o deferimento da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, bem como que a instituição bancaria requerida se abstenha de efetuar nos descontos.

No mérito, requereu que a instituição bancaria apresente os contratos questionados.

Requereu a declaração da ilegalidade ou da inexistência dos contratos.

Requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de dano materiais e morais.

Apresentada contestação, a instituição bancária apresentou os contratos de todas as operações, devidamente assinados, bem como colacionou aos autos os comprovantes de deposito das quantias para a conta da parte requerente.

Requereu a improcedência da ação e condenação da parte autora em litigância de má-fé.

Ato seguinte, o Juiz de piso intimou as partes para que especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, sob pena de preclusão; observando Decisão.

A parte autora apresentou manifestação, apenas aduzindo a sua ciência (id.

192349743).

A instituição bancária requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da parte requerente.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, e condenou a parte autora em litigância de má-fé:

'Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que a Requerida se desincumbiu de ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, II, do CPC, uma vez que juntou prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar.

Sendo assim, as evidências que circundam os fatos levam a conclusão, de maneira incontroversa, que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do empréstimo pela Requerente.

Verifico que a empresa Ré trouxe aos autos os contratos de empréstimos consignados firmado pelo Autor e termos de autorização para descontos em folha de pagamento (ID. 61605127, 61605126, 61605125, 61605124, 61605123, 61605122, 61605121 e 61605120), ambos devidamente assinados pela reclamante, cópia dos documentos pessoais, comprovantes da Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta do autor (ID. 61605116, 61605117, 61605118 e 61605119) e demonstrativos dos débitos (ID. 61605097 à 61605115), demonstrando assim, relação jurídica entre as partes quanto à contratação dos empréstimos consignados.

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC).

Não tendo ficado demonstrada qualquer falha na prestação de serviço da ré, não há dever de restituir e de indenizar.

Desta forma, não há dúvidas de que o requerente anuiu ao pacto que indica expressa e inequívoca ciência do aderente, inobstante sua alegação de que não tinha ciência da contratação.

Desse modo, restou comprovado que a parte autora firmou o empréstimo, portanto, é direito da parte requerida em realizar a cobrança/descontos até a respectiva liquidação que já deve ter ocorrido, consequentemente, não há ilícito praticado pela parte requerida, consequentemente não há dever de indenizar.

(...)

Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora, sucumbente, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa ora julgada (art. 85, § 2o, do CPC/2015), exigíveis na formado art.98, §3o do CPC/2015, se beneficiário da assistência judiciária gratuita

Condeno autora e seu advogado, outrossim, no pagamento do valor arbitrado pela litigância de má-fé solidariamente na forma da fundamentação (9 % sobre o valor corrigido da causa ora julgada), não se aplicando os benefícios da justiça gratuita ou a suspensão de cobrança de multa, nos termos do §4o, do art.98, do Código de Processo Civil (“Art. 98, §4°, do CPC A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”

Inconformado com a sentença,

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
Ausência de má-fé, já que os documentos foram confeccionados por programa de edição de arquivo;
(ii)
que os documentos são unilaterais
; (iii)

que houve a impugnação dos documentos, requerendo a inclusive a produção de prova pericial;
(iv)
alega existe cerceamento do seu direito;
(v)
aduziu que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova ao presente caso;
(vi)
que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito da requerida, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação, devido o contrato ser confuso, ambíguo e mal feito, resta configurada a falha na prestação do serviço, o vício no consentimento da autora ao firmar o contrato objeto da

presente demanda e enaltece a necessidade da resolução do problema por parte do Poder Judiciário para declarar a nulidade do contrato em questão;
(vii)
requereu a declaração da inexistência dos contratos, e a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, Recurso de Apelação Cível, interposto por LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, no 1011583-15.2019.8.11.0002, ajuizada pela ora apelante contra o BANCO PAN S.A.

Inicialmente observo que partes das alegações recursais não guardam relação com o presente processo, bem como outra parte se caracteriza por nítida inovação recursal.

Dessa forma, passo a analise da matéria apta do presente Recurso.

I – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte apelante aduziu que a sentença de piso cerceou o seu direito, já que julgou a ação sem a realização de pericia grafotécnica.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que jamais houve qualquer pedido nesse sentido.

Esclareço que o Juiz de piso oportunizou a produção de provas. Entretanto, a parte autora/apelante nada requereu.

Ademais, verifico que a instituição bancaria colacionou aos autos todos os contratos, devidamente assinados.

Assim, é evidente que havendo contrato, bem como existindo comprovante de pagamento/deposito efetuado na conta bancária da ora apelante,
resta dispensável

a perícia grafotécnica
.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Preliminar rejeitada.

(...)

(TJMT, 2o CÂMARA CÍVEL, RAC 1001471-29.2020.8.11.0009, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 20 DE ABRIL DE 2022).

Ainda,

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA VIA VAREJO S/A. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário - “Contrato de Venda Financiada”, firmado entre a consumidora e a empresa VIA VAREJO S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquelas apostas na Procuração, RG e Termo de Audiência de Conciliação, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

(...)

(TJMT, RI 1018681-51.2019.8.11.0002, RELATORA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, JULGADO EM 1 DE OUTUBRO DE 2020).

Ademais, em que pesem as argumentações recursais, verifico que a instituição bancaria apelada, diligentemente colacionou aos autos o comprovante de transferência do valor emprestado.

Analisando tal documento, verifico que o valor foi transferido para a conta bancaria 87386, agencia 3940, Banco do Brasil, de titularidade do próprio apelante.

Portanto, a parte autora/apelante, deve arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido.

II – ALEGAÇÃO DE QUE NUNCA TEVE INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO.

A parte autora/apelante aduz em seu recurso que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito da requerida, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação, devido o contrato ser confuso, ambíguo e mal feito, resta configurada a falha na prestação do serviço, o vício no consentimento da autora ao firmar o contrato objeto da presente demanda.

Entretanto, a alegação inicial faz menção a empréstimos consignados.

Friso que os contratos colacionados pela instituição bancária se referem a empréstimos consignados, e não a empréstimos via cartão de credito RMC.

Nesse sentido, esclareço que os argumentos da sentença não foram combatidos no Recurso de Apelação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso de apelação, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

2. Peça vestibular que fere o art. 1016, II, do CPC. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1014366-69.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 07/08/2023).

Assim, entendo que nesse ponto o presente recurso não possui dialeticidade.

III – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FE.

A Apelante insurge-se, ainda, quanto ao reconhecimento da litigância de má-fé, aduzindo que não agiu com dolo e/ou culpa ao manejar a presente Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Materiais e Morais.

Assim, esclareço que para a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé exige que seja comprovada a atuação processual indevida mediante prova incontestável de quaisquer das condutas previstas nos artigos 80 e 81, do CPC.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Analisando devidamente os autos, entendo que a parte autora/apelante faltou com a verdade na medida em que afirmou a inocorrência de relação jurídica, requerendo o ressarcimento moral e material dos descontos previdenciários aqui discutidos.

Neste sentido, a parte autora/apelante agiu com má-fé ao, intencionalmente, além de se utilizar do processo judicial para conseguir objetivo ilegal, violando a lei, bem como a moral.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II –
No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.
(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1038884-63.2021.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/08/2023).

Assim, conclui-se que a condenação da autora/apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação acima.

Como corolário, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Contudo, permanece a aplicação do prazo da suspensão de exigibilidade por ser a autora/apelante beneficiária da gratuidade da justiça, a teor do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024